Tribunal: TJDFT
Processo: 0708477-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708477-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Após a inclusão do processo em pauta de julgamento em sessão virtual, o agravado requereu que o julgamento fosse realizado em sessão única, com amparo no art. 4o, V, da GPR 1.029/18. Recebo o pedido de ID 26430926 como objeção ao julgamento virtual e na forma do que dispõe o art. 4o, IV, da GPR 841/2021, que revogou a GPR 1029/2018, defiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 14 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator